Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713194-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDINEY BARBOSA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc., Em razão do decidido no julgamento do Conflito Negativo de Competência (proc. no 0714444-25.2023.8.07.0000), suscitado pelo e. Desembargador TEÓFILO CAETANO, os autos retornaram para esta relatoria para julgamento do recurso de apelação. Vide acórdão no 1727799 (ID no 49513205). Pois bem! Compulsando os autos, verifico que há questões pendentes de apreciação. Senão vejamos: No petitório de ID no 50979078, a apelada (COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP), requer, com urgência, que “[...] seja oficiado ao Cartório de Registo do Terceiro Oficio de Imóvel do Distrito Federal determinando a baixa da penhora constante do R.3/254269 da matricula no 25.4269, correspondente ao LOTE No 03, Conjunto I, Quadra 201, Centro Urbano – Samambaia/DF. [...]”; tendo em vista que o apelante não se insurgiu quanto ao capítulo da sentença que determinou a perda superveniente do objeto da ação, mas, tão somente, quanto a fixação da verba honorária. De outro lado, o apelante (CLAUDINEY BARBOSA), na petição de ID no 54711244, requer a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, em razão da sua atual situação financeira. É a síntese do necessário. DECIDO. No tocante ao pedido formulado pela apelada (TERRACAP), não vislumbro a urgência requerida, pois não restou demostrado, a priori, o perigo ou risco de dano em aguardar o julgamento definitivo da presente apelação; razão pela qual, INDEFIRO, por ora, o requerimento de ID no 50979078. Já quanto ao pedido de concessão da gratuidade justiça formulado no ID no 54711244, INTIME-SE o apelante para que comprove, de fato, sua atual situação de hipossuficiência mediante a apresentação LEGÍVEL das últimas Declarações de IRPF (completa), acompanhadas de extratos bancários, bem como de outros documentos que julgar pertinente para a concessão do referido benefício, sob pena de indeferimento do respectivo pleito. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator